Tribunal: TJDFT
Processo: 0751173-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo: 0751173-50.2023.8.07.0000 Agravante: AGNEL FERREIRA CASTRO Agravado: JOÃO FERNANDES DOS SANTOS NETO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================ DECISÃO ================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por AGNEL FERREIRA CASTRO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos dos Embargos à Execução no 0700564-30.2023.8.07.0011, opostos por JOÃO FERNANDES DOS SANTOS NETO, ora agravado, acolhendo exceção de incompetência territorial, declinou o processo de execução no 0704888-97.2022.8.07.0011 e o julgamento do referido Embargos à Execução à uma das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF, nos termos do art. 63 do CPC, considerando a cláusula de eleição de foro existente no contrato. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: (...) Passo à análise da exceção de incompetência do juízo da execução suscitada em sede de embargos executivos. Nos embargos à execução, o embargante suscita a incompetência territorial do juízo de execução, haja vista cláusula de eleição de foro prevendo a competência do Foro de Brasília/DF para solução de quaisquer ações oriundas do instrumento de contrato (ID 14995060 – página 14 a 18 – cláusula décima primeira). De acordo com o art. 63 do CPC, as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. No mesmo sentido é o enunciado da Súmula n. 335 do STF ao estabelecer a validade da cláusula de eleição de foro para processos oriundos do contrato. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula de eleição de foro somente pode ser afastada quando reconhecida a sua abusividade ou resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.968.255/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/03/2022). Da leitura das peças apresentadas, verifica-se que ambas as partes residem atualmente no Núcleo Bandeirante e o negócio jurídico celebrado envolve imóvel localizado nesta Circunscrição Judiciária. Ocorre que, quando da celebração do contrato, consoante qualificação inicial, ambos os contratantes afirmaram residir na capital do Distrito Federal (ID 149495060 – página 15) e não há nenhum indício de vício de consentimento na seleção do foro. Não bastasse isso, ainda que o atual domicílio das partes seja o Núcleo Bandeirante, a prevalência da cláusula de eleição do foro em Brasília não implica em inviabilidade ou mesmo especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário, uma vez que o sistema é eletrônico e integrado, podendo os atos serem realizados sem a presença física das partes e seus advogados. No mais, a exceção de incompetência foi alegada pelo comprador, ora executado, o qual possivelmente, à luz das regras de experiência comum, foi o contratante aderente ao instrumento contratual de cessão de direitos de imóvel. Em tal hipótese, portanto, deve prevalecer o foro de eleição, como enaltecimento da autonomia privada e da força obrigatória do contrato. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE EVIDENTE ABUSIVIDADE NA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. OFENSA À LEGALIDADE E AO JUÍZO NATURAL. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O juízo validamente exerce a faculdade conferida pelo ordenamento jurídico ao apreciar a própria competência para declarar-se incompetente para a causa, consoante o princípio kompetenz-kompetenz. 2. As regras fixadoras das situações de competência territorial são relativas, porque passíveis de disposição pelo interesse das partes, as quais podem, segundo autorizado pelo art. 63, caput, do CPC, estabelecer foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 3. Caso concreto em que o juízo suscitado detém validamente competência territorial para o processamento da execução de título extrajudicial, porque nele as partes elegeram o foro e não se verificam indícios de abusividade na eleição (grifado), de modo que a declinação de ofício empreendida não se mostra consentânea com o exercício legítimo do dever-poder conferido pelo ordenamento jurídico. 4. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitado, a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. (Acórdão 1747374, 07164942420238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 21/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, acolhendo a preliminar de incompetência territorial, declino da competência para o processo da execução de n. 0704888-97.2022.8.07.0011 e do julgamento destes embargos à uma das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF, nos termos do art. 63 do CPC, para onde os autos devem ser remetidos, com os nossos cumprimentos e anotações de praxe. Por fim, mantenho a decisão de ID 152429737 para que seja reavaliada pelo juízo competente. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos da execução e dos embargos à execução. Os embargos de declaração opostos (ID 173482644, dos autos de origem) foram improvidos (ID 176944831, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 53989082), o agravante registra, em síntese, que: (i) é credor do executado, ora agravado, em relação à quantia de R$ 250.000,00, oriunda de contrato de cessão de direitos, que, diante do inadimplemento, foi objeto de execução (Proc. 0704888-97.2022.8.07.0011), tendo o agravado apresentado embargos à execução, em que foi acolhida exceção de incompetência territorial, com declínio do feito ao Juízo de Brasília, diante da cláusula com foro de eleição; (ii) estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, a fim de se manter o feito na circunscrição judiciária do Núcleo Bandeirante/DF, pois, além de o agravante ser idoso, pessoa com deficiência e acometido com problemas de saúde (diabete e hemodiálise), que restringem sua capacidade de locomoção, deve ser reconhecida a abusividade da cláusula de eleição de foro, sob pena de violação à boa-fé objetiva, dada a especial dificuldade/inviabilidade de acesso ao Judiciário; (iii) a execução deve ser proposta na circunscrição próxima onde o bem está localizado (Núcleo Bandeirante), atraindo regra de competência absoluta, principalmente pelo fato de ambas as partes residirem no Park Way/DF; (iv) apesar de o processo ser eletrônico, deve-se levar em consideração a incapacidade do recorrente à luz da dignidade da pessoa humana, determinando-se o processamento do feito no Núcleo Bandeirante/DF. Preparo recolhido (ID 53989084 e 53989085). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). Apesar dos argumentos apresentados, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Com efeito, o art. 63 do Código de Processo Civil, permite a modificação da competência em razão do valor e do território por meio da eleição do foro pelas partes, que só produz efeito quando constar do instrumento escrito, estritamente delimitado pelo avençado: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direito e obrigações. §1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. Aliás, em se tratando de processo de execução, dispõe o art. 781, caput e inciso I do CPC, que a execução pode ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, no de situação dos bens a ela sujeitos: Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; Assim, não se olvida que o foro pode ser eleito pelas partes, conforme o princípio da autonomia da vontade. Logo, em regra, é sempre lícita e eficaz a cláusula de eleição de foro livremente estabelecida, exceto se a cláusula for abusiva ou, ainda, criar dificuldades para uma das partes. Sabe-se que a eleição do foro se trata de negócio jurídico processual típico, razão pela qual deve obedecer aos ditames previstos no art. 104 do Código Civil. Portanto, o objeto do referido ajuste processual não pode incorrer em abuso de direito, nem tampoucods exceder os limites impostos bela boa-fé e pelo fim social do direito. No caso, como os contratantes elegeram o foro de Brasília/DF para solucionar eventual controvérsia oriunda do instrumento de contrato (ID 140920413 dos autos no 0704888-97.2022.8.07.0011, cláusula décima primeira), deve o local, em tese, ser prestigiado, diante da alegação do executado de incompetência territorial, principalmente pelo fato de a inexistência de vínculo entre o foro eleito pelas partes e a relação jurídica base não tornar, por si só, abusiva cláusula de eleição. Ademais, o fato de o agravante ser idoso, pessoa com deficiência e acometido com problemas de saúde (diabete e hemodiálise) não torna, por si só, abusiva cláusula contratual que elegeu o foro de Brasília, pois, além da proximidade com a cidade satélite onde residem as partes (Núcleo Bandeirante) e com o imóvel cuja relação pessoal se discute (Park Way), a tramitação eletrônica do processo torna, na maioria dos casos, desnecessário o deslocamento ou comparecimento pessoal na sede do juízo. Por fim, como o contrato entabulado versa sobre direito pessoal (cessão de direitos aquisitivos), não se aplica o disposto no art. 47 do CPC3, a atrair a fixação da competência na circunscrição judiciária do Núcleo Bandeirante, prevalecendo o foro de eleição (Brasília). Nessa linha, não se constata, em sede de cognição sumária, que a tramitação da execução e dos embargos à execução no foro escolhido pelas partes (Brasília) ocasionaria especial dificuldade de acesso à justiça ou caso de hipossuficiência da parte capaz de inviabilizar ou dificultar o exercício de sua defesa. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme revelado no caso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator